Tribunal: TJDFT
Processo: 0005898-43.2010.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. FALTA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Para que ocorra o abandono do processo não basta que a parte autora deixe de promover os atos e diligências que lhe incumbir por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, II, do CPC. É preciso que o réu assim requeira, conforme o art. 485, § 6o, CPC, sendo vedado ao juiz conhecê-lo de ofício, conforme o art. 485, § 3o, do CPC e a Súmula 240 do STJ.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.